Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708187-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA BARROS BELEM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIELA BARROS BELÉM, contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0706899-16.2024.8.07.0016), que tem como réu o DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 61053394 deferiu o requerimento da agravante para que fosse expedido ofício cientificando o Diretor de Pessoal Militar da Seção de Cadastro da PMDF para cumprimento do acórdão de ID 60673865. Certidão da oficiala de justiça de que procedeu à entrega da decisão ao referido destinatário (ID 61181613). Ofício enviado pelo CEL QOPM Guilherme Pinheiro Guará, Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, informando que “suspendeu o ato administrativo de licenciamento da agravante dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, com sua consequente manutenção às fileiras da corporação, até o julgamento do processo ou a ocorrência de fatos novos que justifiquem reavaliação da medida.” (ID 61435370). Intime-se a agravante para ciência do ofício de ID 61435370. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator